Tribunal: TJMT
Processo: 0007713-12.2015.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS N. 0007713-12.2015.8.11.0004
Torno sem efeito a decisão lançada ao id. 133512161, eis que lançada equivocadamente.
Retornem conclusos os autos para a juntada de nova decisão.
Cuiabá, 30 de junho de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado